Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000317-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRLENY DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 531.395.501-20 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ASSISTENTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ASSISTENTE), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), DIRLENY DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 531.395.501-20 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000317-79.2017.8.11.0041

APELANTE: DIRLENY DOS SANTOS CERQUEIRA, INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME, DIRLENY DOS SANTOS CERQUEIRA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE NO INTERIOR DE ÔNIBUS – LESÕES NA COLUNA LOMBAR – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PRETENSÃO ACOLHIDA – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – REPARAÇÃO POR DANO MORAL NECESSÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR –INDEFERIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PENSÃO MENSAL DEVIDA – CAPITAL SEGURADO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

O passageiro de ônibus que sofre lesão na coluna por negligência do motorista e fica com incapacidade parcial permanente para o trabalho tem direito a receber pensão mensal, independentemente de não exercer atividade laborativa na época do ocorrido.

A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba.
(AgRg no REsp 1.388.266/SC).

Não comporta majoração a quantia fixada para o dano moral com razoabilidade e proporcionalidade.

A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores convencionados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da sua citação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000317-79.2017.8.11.0041

APELANTE: DIRLENY DOS SANTOS CERQUEIRA, INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME, DIRLENY DOS SANTOS CERQUEIRA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para determinar que tanto a empresa de ônibus como a seguradora deverão arcar solidariamente, nos limites da apólice, com o pagamento de R$35.000,00 de danos morais à autora, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença, e também com as custas, despesas processuais (50% para cada uma delas) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (id 125640281, págs. 01 a 12).

RECURSO DA AUTORA (Dirleny)

Alega que o fato de sua aposentadoria ser anterior ao acidente em discussão não afasta o direito de receber pensão mensal da ré Integração Transportes, já que aquele ato (aposentadoria) decorreu de ato ilícito praticado por esta última, e não de contribuição ao órgão previdenciário.

Busca a majoração da importância arbitrada para o dano moral pois teve de se submeter a cirurgia lombar e tratamento fisioterápico, até o momento sua recuperação física não foi total, além de o representante da mencionada empresa tê-la ofendido duramente com palavras quando procurou ajuda, o que lhe gerou sentimento de dor, angústia e inferioridade.

Diz que o montante indicado na apólice de seguro firmada entre a Integração e a seguradora (litisdenunciada) tem de ser atualizado com correção monetária desde a data da contratação e juros de mora a contar da citação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Pede a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação em virtude do tempo em que tramita o processo (05 anos), do esforço, zelo e serviço prestado pelo seu advogado.

Ressalta também que a correção monetária sobre a importância definida para o dano moral deve ser aplicada a partir da data do efetivo prejuízo.

RECURSO DA INTEGRAÇÃO TRANSPORTES

Aduz que não foi comprovado que o ônibus passou pelo quebra-molas em alta velocidade.

Argui culpa exclusiva da autora (vítima), uma vez que foi a única a sofrer lesão no acidente e, ademais, já tinha se sujeitado anteriormente a cirurgia de artrodese nas vértebras L1 a L3.

Acrescenta que ela se aposentou por invalidez em 02/06/2011, portanto desde essa época já estava incapacitada para o trabalho. Além disso, não teria produzido prova de que recebia um salário mínimo por mês como doméstica.

Assinala a ausência de nexo de causalidade e impugna a quantia definida para o dano moral visto que seria excessiva. Pleiteia sua exclusão ou minoração para que não haja enriquecimento imotivado (id 125640298, págs. 01 a 24).

Contrarrazões da litisdenunciada no id. 125634510, págs. 01 a 09, da ré no id. 125634513, págs. 01 a 20, e da autora no id. 125634517, págs. 01 a 10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000317-79.2017.8.11.0041

APELANTE: DIRLENY DOS SANTOS CERQUEIRA, INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME, DIRLENY DOS SANTOS CERQUEIRA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora aduz na inicial que em 02/03/2014, juntamente com seu marido, utilizou o ônibus da Integração Transportes e nas imediações do Parque Atalaia o motorista não respeitou o limite de velocidade ao passar no quebra-molas, com isso ela foi arremessada para o alto e ao cair sofreu lesões na coluna lombar.

Destaca que o SAMU foi acionado e ela encaminhada ao Pronto Socorro Municipal e depois para a Santa Casa, onde foi submetida a cirurgia em 10/03/2014.

Diz que, apesar de todos os tratamentos, sua mobilidade física foi reduzida e ficou impossibilitada de exercer as funções de diarista.

Pugna pela inclusão da seguradora no polo passivo da demanda e condenação da ré ao pagamento de R$44.000,00 por danos morais e R$316.539,60 pelos prejuízos materiais consistentes no que deixou de auferir por ter de parar de trabalhar.

RECURSO DA REQUERIDA (INTEGRAÇÃO TRANSPORTES)

Alega a inexi
stência de provas da culpa de seu preposto, mas sim exclusiva da autora pois teria sido a única a sofrer lesão no acidente.

Argui ausência de nexo de causalidade, pois ela já teria se submetido anteriormente a procedimento de artrodese nas vértebras L1 a L3 e se aposentou por invalidez em 02/06/2011, portanto estava incapacitada para o trabalho desde essa época, além de não ter produzido prova de que auferia um salário mínimo por mês como doméstica.

Conforme artigos
734
e
735
do
Código Civil
, a responsabilidade do transportador é objetiva; basta a demonstração do dano e do nexo causal com a conduta do agente para que seja configurado o dever de indenizar.

No caso concreto, a autora sofreu fratura na 2a vértebra lombar quando estava dentro do ônibus da empresa requerida e foi arremessada para o alto em razão de o motorista que o conduzia ter passado por quebra-molas em alta velocidade,
como ele próprio reconhece na declaração constante no

id 125640208, pág. 04.

Esse fato está satisfatoriamente demonstrado, visto que foi chamado o SAMU para atendê-la e realizado o procedimento cirúrgico na coluna
, o que resultou na sua incapacidade parcial permanente, como atesta o laudo médico pericial
(id. 125640272, págs. 01 a 04).

O motorista não cumpriu o dever de zelar pela segurança dos passageiros. Logo, é evidente a relação de causa e efeito entre seu comportamento lesivo e os danos suportados pela autora.

Quanto ao argumento de que el
a já havia feito a cirurgia de artrodese nas vértebras, é irrelevante nesta hipótese, pois a fratura em questão é decorrente da imprudência do condutor do ônibus.

Com relação aos R$35.000,00 definidos para o dano moral, devem ser mantidos uma vez que atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

RECURSO DA AUTORA

Assinala que o fato de sua aposentadoria ser anterior ao acidente em discussão não afasta o direito de receber pensão mensal da ré Integração Transportes, já que aquele ato (aposentadoria) decorreu de ato ilícito por esta última praticado, e não de contribuição ao órgão previdenciário.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de ausência de prova de que desempenhava as funções de diarista bem como dos valores que teria deixado de receber.

A pensão mensal por ato ilícito não se confunde com a da Previdência Social, pois têm origens diversas. Dessa maneira, é permitida a percepção concomitante.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FASE INSTRUTÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MORAL, ESTÉTICA E PERCEPÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. CEGUEIRA. RISCO CIRÚRGICO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. OBRIGAÇÃO DE COMPENSAR OS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS. DANO ESTÉTICO INEXISTENTE. PENSIONAMENTO MENSAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO DEVIDO. 1
(...)
3. Qualquer tratamento mé dico ou intervenção cirúrgica deverá ser precedido de autorização do paciente. Para tanto, a doutrina moderna vem entendendo que não basta o simples consentimento, mas é necessário que a autorização esteja precedida do prévio conhecimento dos efeitos ordinariamente possíveis do tratamento e da intervenção cirúrgica (LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2014. pág. 263). 4. Não tendo o réu, a quem cabia o ônus da prova, apresentado qualquer documento apto a demonstrar que a paciente foi informada sobre os riscos do procedimento cirúrgico, o dever de reparação é medida que se impõe. 5.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas.

A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba (AgRg no REsp 1.388.266/SC. Ministro Humberto Martins. Segunda Turma. DJe 16/5/2016).
6.
(...).
7. Recurso voluntário e remessa de ofício parcialmente providos.
(TJDF 07038844320188070018, relator Des. Carlos Rodrigues, julgamento em 12/06/2019, 6a Turma Cível, publicação no PJe em 07/07/2019, sem página cadastrada).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ.
PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS.
DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do marido e pai das autoras, que morreu carbonizado, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3.
O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS.
Precedentes. 4. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.5. Agravo interno não provido
. (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.517.574 - RJ (2019/0160578-3), relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 17 de dezembro de 2019).

Como já consignado, a perícia médica apurou a incapacidade parcial permanente da autora em virtude do acidente.
Por consequência,

é devida a
pensão mensal
em 50% do salário mínimo, a partir da data do evento danoso.

Importante ressaltar que, em razão da natureza jurídica distinta dos dois institutos,
não é necessário demonstrar que ela auferia renda à época do ocorrido, ou que esteja incapaz para retornar ao mercado de trabalho.
Isso porque, não havendo prova de exercício de atividade remunerada pela vítima quando praticado o ato ilícito, a pensão deve ter por base o salário mínimo da data de cada pagamento.

Para ilustrar:

É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um) salário mínimo, à vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada
. (
REsp 711720 - SP).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, PARA MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA E RECONHECER O DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...)

2. A vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1641571/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 03/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARCIAL E PERMANENTE. ART. 1.539 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, ATUAL ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CABIMENTO. 1. É cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, fixou a tese de que, na ausência de comprovação de remuneração auferida pela atividade laboral/profissional pelo lesionado, adota-se o valor de 1 (um) salário mínimo, como base de cálculo inicial para fixação da proporção da perda de sua capacidade remuneratória, em sintonia com precedentes desta Corte, na forma do AgRg nos EREsp 1076026/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22.6.2011, DJe 30.6.2011. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp. 636383, GO 2014/0327551-7, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 03/09/2015, T4 - Quarta Turma, publicação no DJe de 10/09/2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
PENSÃO MENSAL. INTEGRALIDADE.
1. Em razão de acidente de trabalho, o desempenho do labor, embora com maior sacrifício, em face das sequelas permanentes,
há de ser compensado pelo pagamento de uma pensão indenizatória total, ainda que o trabalhador exerça outra função melhor remunerada
. (AgRg no REsp 796037 - SC).

É possível a vinculação da pensão ao salário mínimo, em se tratando
de pensionamento decorrente de ato ilícito,
conforme a reiterada jurisprudência do STJ e do STF.
(AgRg nos EREsp 1.105.904/DF, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
de
13.6.2013)

O montante estipulado na primeira instância para o dano moral não comporta majoração uma vez que cumpre a função inibitória e sancionatória e está em sintonia com as circunstâncias da lide.

Quanto ao pedido de atualização do capital segurado
na apólice para impedir o enriquecimento injustificado, com incidência da correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação,
o artigo 781 do Código Civil preceitua que
"a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador".

Sobre a matéria, julgado do STJ:

(...)
3. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes.

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual
(AgRg no REsp n. 1328730/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 21/6/2016).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO MARIDO E DOIS FILHOS DA REQUERENTE
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL -MANUTENÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA IMPROCEDENTE - APÓLICE PREVÊ CONTRATAÇÃO DE COBERTURA RCF-V PARA DANOS CORPORAIS - FALTA DE CLÁUSULA DE EXPRESSA EXCLUSÃO DA COBERTURA DE DANOS MORAIS - DANOS CORPORAIS CONTRATADOS NA APÓLICE QUE ABARCAM OS DANOS MORAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA, NOS LIMITES DA CONTRATAÇÃO - POSSIBILIDADE - PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE -
ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
- INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença é consentâneo com o caso concreto e atende ao princípio da razoabilidade, de forma que não merece reparo.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido de que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros, bem como de que a previsão contratual na apólice de cobertura para danos corporais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, não evidenciada na espécie.

A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora.
(Ap. 135222/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 19/09/2018, publicação no DJE de 21/09/2018).

Assim, a quantia estipulada para o dano moral deve ser corrigida monetariamente a partir do dia da contratação do seguro, e mantidos os juros de mora nos termos da sentença, com incidência a contar da citação.

Isso posto,
dou provimento parcial ao Recurso da autora
para fixar a pensão mensal em 1/2 salário mínimo, devida desde a data do acidente, bem como determinar que no valor da indenização por dano moral incida correção monetária a contar da data em que foi celebrado o contrato de seguro entre a empresa de ônibus e a litisdenunciada.

Nego provimento ao Recurso da ré (Integração Transportes)
,

a qual, d
iante da sucumbência, arcará com o total das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que majoro de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022